Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-14.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016437-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOVACI RODRIGUES COSTA - CPF: 487.131.121-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO E TRÂMITE DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva suscitada pela Fazenda Pública. O título judicial coletivo reconheceu diferenças relativas ao adicional noturno de servidores, e a execução coletiva permaneceu em trâmite com atuação do substituto processual, inclusive com posterior requerimento de desmembramento em execuções individuais formulado pelo próprio ente público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução coletiva fundada no mesmo título foi regularmente impulsionada pelo substituto processual e o desmembramento das execuções individuais foi requerido pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas n. 877 e n. 880, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, não sendo afastado, por si só, pela necessidade de liquidação ou juntada de documentos. Contudo, esse entendimento não autoriza o reconhecimento automático da prescrição quando inexiste inércia do titular do direito, em razão da atuação útil do substituto processual na execução coletiva.

4. A interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, inclusive do Tema 1.253, não autoriza imputar ao substituído os efeitos desfavoráveis da condução processual coletiva quando inexistente inércia pessoal, sendo incompatível com a boa-fé objetiva reconhecer a prescrição nessa hipótese.

5. Também incidem a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o ente público, após requerer o desmembramento da execução coletiva em demandas individuais, não pode sustentar a prescrição justamente das execuções cuja individualização postulou.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O ajuizamento e o regular trâmite da execução coletiva pelo substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º e 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CDC, art. 103, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07.3.2026; TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (Id. 223019174) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1000010-07.2025.8.11.0022, proposto por
JOVACI RODRIGUES
, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de prescrição executória, suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente estadual.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, embora tenha havido manifestação nos autos da ação coletiva após o trânsito em julgado, o Sindicato, na condição de substituto processual, limitou-se a requerer o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação, pelo Estado, de fichas financeiras destinadas à futura apuração dos valores devidos, sem, contudo, promover o efetivo cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar. Argumenta, ainda, que o mero requerimento de exibição de documentos não configura causa interruptiva da prescrição, sobretudo porque, desde a alteração promovida pela Lei n. 10.444/2002 – entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 880 do STJ –, não se exige a juntada de fichas financeiras para o ajuizamento da execução, de modo que eventual demora na apresentação desses documentos não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional da pretensão executória.

À vista disso, requer o provimento do recurso,

a fim de que seja reconhecida a prescrição.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi indeferido no Id. 361593868.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 367221868, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 374368393, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão (Id. 223019174) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1000010-07.2025.8.11.0022, proposto por JOVACI RODRIGUES, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de prescrição executória, suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente estadual.

O cerne recursal consiste em verificar se a pretensão executiva deduzida no cumprimento individual de sentença encontra-se fulminada pela prescrição.

Pois bem.

De início, registra-se que a matéria impugnada encontra-se suficientemente devolvida a esta instância, uma vez que a prescrição foi expressamente arguida pelo Estado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sobrevindo manifestação da parte exequente em regular exercício do contraditório. Assim, a controvérsia revela-se madura para imediato julgamento, por depender de elementos objetivos já constantes dos autos e por guardar relação direta com os limites da pretensão executiva, circunstância que autoriza sua apreciação por este e. Tribunal.

Conforme posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim,
o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.
[...]
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024).
[sem destaque no original].

Na mesma linha, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, o c. STJ, no Tema n. 877, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva; e, no Tema n. 880, assentou que a demora na juntada de fichas financeiras ou documentos correlatos não impede, por si só, o transcurso do referido prazo.

Todavia, tais premissas não autorizam concluir pela inércia do substituído quando o próprio substituto processual promove a tutela executiva coletiva do título. Isso porque a Corte da Cidadania igualmente reconhece que a atuação coletiva possui aptidão para repercutir sobre a prescrição das execuções individuais dela decorrentes, justamente porque o titular do direito material já se encontra abrangido pela tutela jurisdicional coletiva, não podendo ser prejudicado pela via processual legitimamente eleita pelo substituto. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1.
O STJ entende que, quando a parte opta pelo cumprimento individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do CDC), o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso
. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.135.910/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 26.8.2024).
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, o ajuizamento e o regular processamento da execução coletiva obstam o reconhecimento da prescrição da execução individual fundada no mesmo título, ao menos enquanto subsistir atuação útil do substituto processual, porquanto não se pode imputar inércia ao substituído.

Esse entendimento foi reforçado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.253, no qual se firmou a tese de que “
a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
”. Referida orientação evidencia, no âmbito do microssistema de tutela coletiva, que os efeitos desfavoráveis da atuação processual do substituto não podem ser automaticamente opostos ao substituído, sobretudo quando este não concorreu para a causa da extinção.

A
ratio decidendi
do referido precedente converge precisamente com a compreensão de que não se pode presumir a inércia do titular individual enquanto pendente a tutela coletiva fundada no mesmo título judicial. Em outras palavras, o sistema não estimula a propositura simultânea e desnecessária de execuções paralelas, mas admite que o substituído aguarde o desenvolvimento da atuação do legitimado extraordinário sem que disso decorra o perecimento de sua pretensão executiva individual.

Desse modo, a interpretação sistemática dos Temas n. 877, n. 880 e n. 1.253 do c. STJ, em harmonia com a jurisprudência predominante, conduz à conclusão de que,
enquanto pendente execução coletiva regularmente instaurada e impulsionada, não se opera a prescrição da execução individual fundada no mesmo título judicial
.

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos da ação coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que a sentença coletiva – que reconheceu que o cálculo do adicional noturno dos vigias do ensino público estadual deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas para a apuração da hora normal – transitou em julgado em 17.8.2016 (Id. 65135278 – fls. 102).

Após, o Sindicato passou a atuar de forma diligente e contínua na busca da satisfação do crédito reconhecido judicialmente, tendo se manifestado em diversas oportunidades acerca do cumprimento da obrigação de fazer – consistente na implantação do percentual correto e na observância do divisor adequado –, bem como quanto à necessidade de apresentação, pelo Estado, dos documentos indispensáveis à apuração do adicional noturno eventualmente devido. Para esse fim, inclusive, providenciou a juntada de extensa relação dos servidores substituídos, em atendimento a requerimento expresso formulado pelo próprio ente estadual.

Constata-se, de maneira inequívoca, que a execução coletiva foi regularmente impulsionada pelo substituto processual, sem qualquer descontinuidade apta a revelar abandono ou desídia, permanecendo em regular trâmite até a presente data.

Cumpre destacar, ademais, que, em 15.6.2023, a própria Fazenda Pública requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, sob o fundamento do elevado número de substituídos abrangidos pelo título judicial, o que evidencia que o ente público reconheceu, naquele momento, a subsistência, a utilidade e a viabilidade processual da execução coletiva então em curso.

A postura processual adotada pela Fazenda Pública, no caso concreto, revela-se incompatível com os deveres de lealdade, coerência e boa-fé objetiva que regem a atuação das partes no processo (artigos 5º e 6º do CPC). Com efeito, não se mostra juridicamente admissível que o ente público, após haver requerido o desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais, venha, em momento posterior, sustentar a ocorrência de prescrição precisamente em relação às execuções individualizadas cuja instauração expressamente postulou. Tal conduta, além de vulnerar a confiança legítima que deve reger a relação processual, traduz hipótese de comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, na medida em que a parte pretende extrair proveito processual de situação que ela mesma concorreu decisivamente para criar.

Assim, não há falar em consumação do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, porquanto a decisão de origem, ao afastar a prescrição diante do regular prosseguimento da execução coletiva fundada no mesmo título judicial, está em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07.3.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição quando o ente público requer o desmembramento da execução coletiva e, em seguida, sustenta a prescrição em face do substituído”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026).
[sem destaque no original].

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de prévia condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026